Tribunal: TJES
Processo: 0001061-46.2015.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001061-46.2015.8.08.0041
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HYAGO BRANDAO ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001061-46.2015.8.08.0041
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HYAGO BRANDAO ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILLA FONTANA CORREA - ES12917

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por HYAGO BRANDAO ROCHA, inconformado com a r. Sentença de fls. 119/122 proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, Dr. Douglas Demoner Figueiredo, que o condenou pelo crime previsto no artigo 155, § 1º, do CP, à pena de 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais manejadas às fls. 125/132, a defesa do apelante requer a diminuição dos dias-multa fixados na sentença, assim como a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões apresentadas às fls. 139/140, o Ministério Público opina pelo não acolhimento do redimensionamento a menor da pena aplicada, mantendo integralmente a r. sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID Nº 2864033, opinando pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de ver declarada a extinção da punibilidade do ora apelante.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001061-46.2015.8.08.0041
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HYAGO BRANDAO ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILLA FONTANA CORREA - ES12917

VOTO

A douta Procuradoria de Justiça reconheceu nos autos a prescrição da pretensão punitiva.

A pena concretamente fixada na sentença de fls. 119/122 foi de 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto.

As partes foram devidamente intimadas, todavia, o Ministério Público não interpôs recurso.

Dessa forma, considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, conforme art. 110, §1º, do Código Penal.

Temos, nesse contexto, que o prazo para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Entretanto, levando em conta que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, o prazo prescricional deve ser reduzido de metade, a teor do art. 115 do CP, operando-se em 02 (dois) anos.

Compulsando os autos, temos que a data do recebimento da denúncia foi em 30/09/2015 (fl. 95) e a publicação da sentença condenatória recorrível se deu em 26/11/2019 (fl. 122).

Portanto, entre as datas do recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal transcorreram-se mais de 02 (dois) anos, e, por isso, há de ser reconhecida a ocorrência da prescrição punitiva estatal.

Desta forma, não me resta outra alternativa senão a de RECONHECER, DE OFÍCIO, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante HYAGO BRANDAO ROCHA, pela prescrição da pena in concreto, com fulcro nos artigos 107, IV; 109, V; 110, §1º; e 115, todos do Código Penal.

É como
voto
.

VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO - ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS - PENA EM CONCRETO - PRAZO DE 04 ANOS - REDUÇÃO - METADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE.
Decorridos mais de 04 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível. Portanto, entre as datas do recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal transcorreram-se mais de 02 (dois) anos, e, por isso, há de ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do apelante.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Nº 0001061-46.2015.8.08.0041, em que são partes as acima citadas; ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade de votos, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.